Tribunal: STF
Processo: ARE 877449
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental do recurso extraordinário com agravo. Inscrição no SERASA. Reexame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional de regência - notadamente, os arts. 151 e 198, § 3º, do CTN - e na norma de direito local (art. 13 da Lei Estadual nº 6.563/73).



    2. A afronta aos dispositivos constitucionais tidos por violados, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    3. Agravo regimental não provido.